Tribunal: TJSP
Processo: 2316114-33.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso de Credores
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração. Oposição buscando rediscussão da causa, com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Contradição e omissão não caracterizadas. Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento. Embargos rejeitados.